Tribunal: STF
Processo: RE 85123
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-09
Data de publicação: 1976-11-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE OCASIONANDO A MORTE DE FILHO MENOR
COM DOIS E MEIO ANOS DE IDADE. INDENIZAÇÃO AOS PAIS. II. NÃO SE DEVE
LIMITAR, QUANTO A PENSÃO, INDENIZAÇÃO, A PARTIR DA IDADE EM QUE A
VÍTIMA PODERIA, LEGALMENTE, EXERCER O TRABALHO REMUNERADO. E QUE NAS
FAMILIAS DESAFORTUNADAS, DE ESCASSOS RECURSOS, OS FILHOS, DESDE
MUITO ANTES, CONSTITUEM FATOR ECONOMICO CUJA PERDA AUTORIZA
REPARAÇÃO. ESTIMATIVA POR ARBITRAMENTO (COD. CIVIL, ART. 1.553 E
SÚMULA N. 491). III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.